Tribunal: TCU
Processo: 036.277/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que, ao apreciar monitoramento, aplicou multa ao responsável em decorrência do descumprimento injustificado de determinação proferida por este Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 4534/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do RITCU; 9.2. quanto ao mérito, negar-lhe provimento; 9.3. considerar cumprida a determinação do subitem 9.4 do Acórdão 4534/2022-TCU-Primeira Câmara ; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.